Tribunal: STF
Processo: SS 3027
Classe: SS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em suspensão de segurança. Constrição judicial de verba pública para adimplemento de precatório fora da ordem cronológica de apresentação. Artigo 78, § 4º, do ADCT. Temática objeto de repercussão geral no RE nº 597.092/RJ (tema nº 231). Suspensão de segurança indeferida. Agravo regimental ao qual se nega provimento.